Tribunal: CARF
Processo: 10680.900727/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900727/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.138 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas
as condições normativas expressas para o Regime.
Norma editada posteriormente à data da apresentação do PERD/COMP
restringe o direito do contribuinte.
Em não havendo disposição expressa em contrário, à época da apresentação do
PERD/COMP, subsiste o direito do contribuinte em usufruir do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP 38519.27565.131213.1.5.175301.
Homologou parcialmente a compensação 24123.89730.071013.1.7.17-7303 e não
homologou
as
compensações
11638.73863.071013.1.7.17-0067
e
41188.23592.071013.1.3.179812. Apontou que não há valor a ser restituído/ressarcido
no PER/DCOMP 38519. 27565.131213.1.5.17-5301 (fl. 63 do "e-processo").
O manifestante alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900727/2014-44
Fl. 12162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

Tomou ciência do despacho decisório em 13/3/2014. A manifestação é tempestiva.
O crédito refere-se ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (REINTEGRA), pleiteado no 1° trimestre/2013 em razão de
exportações realizadas, observados os procedimentos da Lei n° 12.546/2011, do Decreto
n° 7.633/2011 e da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
O REINTEGRA foi instituído pela Medida Provisória n° 540, de 2/8/2011, convertida
na Lei n° 12.546/2011.
As compensações foram levadas à análise exclusivamente parametrizada. O despacho
decisório eletrônico glosou parte do crédito com base em 10 supostas infrações (fl. 4).
Se houvesse sido dado tratamento manual aos PER/DCOMP, nada haveria sido glosado,
pois a fiscalização verificaria que a empresa cumpriu os requisitos do REINTEGRA,
que todo crédito está comprovado e que a inobservância de requisitos formais no
preenchimento das declarações, registros de exportação (RE), etc. não pode afastar o
direito creditório.
O despacho decisório eletrônico inverte a lógica do processo administrativo: a) glosa-se,
com base em presunções infundadas, grande parte o crédito de forma automática e
sistematizada; b) não se faculta ao contribuinte o direito de prestar qualquer
esclarecimento; c) atribui-se à requerente o dever de comprovar o enquadramento no
regime, sendo que o próprio despacho evidenciou as razões para a exclusão do regime.
Infração M - Glosa de 1.956 notas fiscais. O despacho decisório foi incapaz de
localizar as notas vinculadas a declarações de exportação (DE) emitidas pela empresa.
A análise automatizada procura o número da nota fiscal vinculada à DE no registro de
exportação. Como foram informadas as notas fiscais via “relação de notas fiscais”, os
números não são encontrados e as notas fiscais glosadas automaticamente.
O artigo 61 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994 prevê que para as DE com mais de
dez notas fiscais deve ser utlizada “Relação de Notas Fiscais” (RN).
Cita o caso da DE 2130056344/3, vinculada à RN 62, que relaciona 33 notas fiscais (fl.
8).
O despacho decisório não considera o procedimento da manifestante, respaldado por
instrução normativa da Receita Federal.
A manifestante junta aos autos as notas fiscais glosadas, DE, RE e respectivos RN (doc.
4).
Preparou planilha analítica (doc. 5), na qual faz a vinculação entre as DE e as
respectivas RN, demonstrando a total improcedência da glosa.
Infração T - Produto de RE não consta na nota fiscal.
Segmndo o despacho decisório, a análise parametrizada detectou que notas fiscais
listadas no PER/DCOMP não teriam o mesmo NCM apontado no RE vinculado.
Cita o RE 13/0003099 (fls. 10 e 11). A primeira adição do RE é ligada ao código NCM
7209.16.00 e a segmnda ao NCM 7209.17.00.
A inconsistência ocorreu porque as notas fiscais vinculadas à adição 2 (no
PER/DCOMP) relacionam-se, na verdade, à adição 1.
Houve equívoco na transmissão do PER/DCOMP. Não foi possível esclarecer os fatos
porque a Receita Federal parte exclusivamente da análise parametrizada. Se fosse
intimada, a interessada demonstraria o simples erro material.
Nenhum dos dois NCM em pauta são excetuados no anexo único do Decreto n°
7.633/2011.
Infração C - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito.
Fl. 12163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

O despacho decisório sustenta que o PER/DCOMP se refere ao 1° trimestre de 2013 e
que somente poderia aproveitar o crédito desse trimestre específico. Verificou-se a data
de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
Foram glosadas as notas fiscais em que as datas de saída foram anteriores a 1/1/2013,
ainda que o RE tenha sido averbado no 1T/2013. Cita o RE 13/0004118 (fl. 14).
Junta documentos demonstrando que as exportações foram efetivadas no 1T/2013 (doc.
8).
A Lei n° 12.546/2011 não determina que a data do crédito tomará por base a saída da
nota fiscal. A Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012 contraria legislação
hierarquicamente superior.
Infração X - Nota fiscal não comprova exportação com direito ao REINTEGRA.
Segundo o despacho decisório, as nota fiscal vinculadas à exportação não possuem
CFOP de operações que dão direito ao REINTEGRA.
A parametrização eletrônica glosa todas as notas fiscais que contenham CFOP
supostamente não vinculados a exportações.
Cita a nota fiscal 12010 (fl. 18). Possui CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros).
O despacho decisório parte da premissa de que a empresa não teria manufaturado o
produto, de modo a não cumprir requisito material (exportação de bem manufaturado).
O despacho decisório foi incapaz de considerar a hipótese de o estabelecimento
exportador ser uma unidade comercial da pessoa jurídica, ou seja, o produto é
manufaturado na filial produtora e transferido à filial comercial, que o remete ao
exterior (fl. 19).
A filial de Bauru/SP exportou produtos manufaturados por outras filiais da empresa. O
REINTEGRA foi concedido em favor da pessoa jurídica e não das filiais exportadoras.
Cita artigo 2° da Lei n° 12.546/2011.
Importa que a pessoa jurídica manufature o bem exportado, mas não necessariamente
que a produção seja feita no estabelecimento exportador.
A legislação não condiciona o regime a determinado CFOP na nota de saída. O
despacho decisório partiu de premissa não assinalada na legislação do REINTEGRA.
Infração K - Enquadramento da operação não gera direito ao REINTEGRA. Sustenta a
fiscalização que a operação 80102 (exportação em consignação, exceto produtos dos
cap. 06 e 08), lançada no RE, não daria direito ao REINTEGRA.
Se o RE se vincula a exportação em consignação, presume-se que a venda não tenha
necessariamente ocorrido ao estrangeiro e, nos termos do artigo 2°, § 5° da Lei n°
12.546/2011, não haveria direito ao regime.
Suposição absurda da parametrização eletrônica. Nulidade da infração.
A empresa poderia ter sido intimada a apresentar documentos e comprovar a exportação
das notas fiscais glosadas. Não foi dado esse direito.
Todas as notas fiscais foram efetivamente exportadas. A requerente não está pleiteando
crédito sobre a consignação, mas sobre a receita decorrente de exportação
originariamente feita na modalidade de consignação.
Junta as notas fiscais de faturamento (doc. 12) que comprovam a exportação dos
produtos. Os documentos estão vinculados aos respectivos RE e DE.
Junta planilha em que correlaciona todos os documentos vinculados à glosa,
demonstrando que toda a produção foi efetivamente exportada (doc. 13 e 14).
Infração A - Nota fiscal não localizada. As notas fiscais efetivamente existem e
comprovam a exportação dos produtos (doc. 15).
Infração H - DE não averbada.
Fl. 12164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

A inconsistência decorreu de erro formal na alimentação do PER/DCOMP. As DE
mencionadas expiraram e foram substituídas por novas declarações (doc. 16). Se as DE
foram devidamente substituídas e averbadas, bem como a exportação comprovada, a
infração deve ser cancelada.
Infração L - RE não vinculado à DE.
O despacho eletrônico foi incapaz de verificar a vinculação entre os RE e as respectivas
DE.
O fato decorre de erro formal no preenchimento da documentação. A análise das DE,
RE e notas fiscais (doc. 17) comprova a efetiva exportação.
Infração V - Nota fiscal não comprova exportação do produto.
Foram glosadas notas fiscais porque supostamente o CFOP indicado não correspondería
ao de produto exportado. O CFOP 7102 não representaria operação de exportação.
A “infração V” possui o mesmo fundamento da “infração X”. A presunção estabelecida
com base no CFOP é inconcebível porque nada prova. A empresa junta documentação
que comprova a exportação dos produtos (doc. 18).
Trata-se de transferência de produto entre estabelecimentos da mesma empresa. O
produto foi manufaturado pela manifestante.
Infração Z - Produto do RE não consta dos bens exportados.
Decorreu de suposta divergência entre o NCM apontado nas notas fiscais e o NCM
apontado nos RE.
A empresa apontou de forma incorreta o código NCM nos RE indicados. Não se trata de
produtos enquadrados no NCM 7208.39.10, mas naqueles apontados nas respectivas
notas fiscais.
Confirmada a devida exportação de item enquadrado no REINTEGRA, a empresa faz
juz ao crédito.
Conclusão - A glosa efetuada no despacho decisório é ilegal e desarrazoada, pois parte
de presunções absurdas, desconsidera a real existência das exportações e não concedeu
à interessada o direito de defesa.
Requer a homologação das compensações e, se necessário, a baixa dos autos em
diligência.
A manifestação de inconformidade foi considerada tempestiva pela repartição de origem
(fl. 11.872).
O despacho decisório recorrido consta de fl. 63 (e fl. 132). Foi pleiteado crédito de R$
15.357.668,83 e reconhecido R$ 2.670.079,27.
No despacho decisório está consignado que as informações prestadas no PER/DCOMP
foram confrontadas com dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
Foram imputadas as seguintes inconsistências:
-Declaração de Exportação não averbada
-Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
-Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
-Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
-Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE
-Nota Fiscal não localizada
-Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
-Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados
-Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Fl. 12165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

-Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
-Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
-Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
Foi citado enquadramento legal: “Art. 1° a 3° da Lei n° 12.546, de 2011, Decreto n°
7.633, de 2011, e Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012”.
Foi juntado: “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 65 e ss.)
Os autos foram encaminhados à DRJ/São Paulo em 29/4/2015 (fl. 11.886) e distribuídos
à antiga 24- turma.
O julgamento foi convertido em diligência (fl. 11.887-11.897).
A fiscalização apresentou Informação Fiscal (fls. 12.001 e ss.), segundo a qual:
Foram afastadas as inconsistências A, H, K, L, M, T, V, X e Z.
Foram mantidas as glosas da inconsistência C.
A fiscalização conclui pelo reconhecimento de direito creditório no valor de R$
14.614.418,51.
Reproduzo a conclusão da Auditora-Fiscal (fl. 12.009):
De acordo com as análises efetuadas, foram mantidas as glosas da inconsistência C,
tendo a presente diligência realizado a análise da documentação anexa ao processo em
confronto com os dados dos sistemas da Receita Federal, Notas fiscais eletrônicas
emitidas pela empresa e documentação apresentada em atendimento à diligência.
Foi refeito o cálculo do direito creditório, apurando-se a base de cálculo do Reintegra
resultante da soma dos valores apurados nas notas fiscais relativos a cada produto
identificado pelo código NCM.
A soma dos valores apurados corresponde ao valor do direito creditório no valor de R$
14.614.418,51, conforme tabela abaixo.
A fiscalização fundamenta o afastamento de inconsistências em sua Informação Fiscal:
"1 - Nota Fiscal não localizada - Inconsistência A
A inconsistência foi apontada por falta de confirmação na base de dados da Receita
Federal das notas fiscais n° 666678, 666679 e 666680.
Em consulta aos dados do Siscomex, verifica-se que as notas fiscais 666678 e 666679
constam do Despacho n° 2130237627/6, devidamente averbado, conforme tela do
Siscomex, abaixo:
(...)
A nota fiscal n° 666680 consta do Despacho de Exportação n° 2130236159/7, conforme
tela do Siscomex abaixo:
(...)
Anexei ao processo as notas fiscais em referência, ficando comprovada a improcedência
da inconsistência apontada no despacho decisório."
"3 - Declaração de Exportação não averbada - inconsistência H
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento comprobatório de
exportação - Declaração de Exportação ou Declaração Simplificada de Exportação - é
condição para apresentação do pedido de ressarcimento do Reintegra.
A empresa esclareceu tratar-se de erro de preenchimento do PER/DCOMP, informou os
números das declarações de exportação expiradas que foram substituídas, conforme
abaixo:
(.)
Fl. 12166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

Em consulta ao Siscomex foi constatado que os despachos informados no PER/DCOMP
foram cancelados por expiração de prazo. Os despachos informados pelo contribuinte
em substituição foram devidamente averbados sendo compatíveis com as notas fiscais
informadas.
4 - Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra -
Inconsistência K
Foram glosadas as operações informadas no registro de Exportação como “80102 -
Exportação em consignação” não geradoras de crédito Reintegra. A empresa informou
que os produtos foram efetivamente exportados e que as notas fiscais relacionadas se
referem a notas fiscais de venda, podendo ser constatado que consta no campo de
informações complementares das notas de venda a vinculação com as notas de
consignação.
Foi constatado que o contribuinte efetuou a regularização dos despachos n°
2121089742/3, 2121290163/0,
2121372595/0 e
2121372595/0, conforme documentação que consta do processo n° 10120.001538/1216-
76, modificando o código de enquadramento das operações para 80.000 (exportação
normal).
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação - Inconsistência L
Segundo o Despacho Decisório o Registro de Exportação informado no PERDCOMP
não está vinculado à Declaração de Exportação conforme abaixo:
(...)
O contribuinte informou a ocorrência de erro no preenchimento dos Registros de
exportação que foram corrigidos conforme abaixo:
(...)
As informações foram confirmadas no sistema Siscomex e constam do Anexo L -
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta - Inconsistência M
Para apuração da base de cálculo reintegra, o sistema parte da análise das notas fiscais
informadas no pedido de ressarcimento que são confrontadas com os respectivos
despachos de exportação. No presente caso, os despachos registrados no Siscomex
apresentam notas fiscais discrepantes das informadas no PERDCOMP. Isto, porque o
contribuinte na operação de exportação do Siscomex, valeu-se de documento chamado
“Relação de notas Fiscais”, contendo o registro consolidado das notas fiscais. Consta no
Siscomex os números da citada relação de notas, com a indicação do número da
consolidação, procedimento previsto na Instrução Normativa n° 28/1994, art. 61, que já
foi revogado em nota Siscomex, e impede o processamento da base de cálculo do
Reintegra.
De posse do número da relação consolidada de notas e do número do Despacho de
Exportação identificamos as notas fiscais correspondentes, conforme documentação
apresentação pelo contribuinte, possibilitando na presente análise, o batimento entre os
despachos e Registros de Exportação informados no PERDCOMP com os constantes no
Siscomex. Foi efetuado o batimento com as notas fiscais eletrônicas constantes no
repositório do SPED.
Da análise, foi constatado que a inconsistência M - Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação direta, decorreu da impossibilidade em identificar por meio do
processamento automático as notas fiscais informadas no Despacho de Exportação.
7 - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal - Inconsistência T
No Registro de Exportação, bem como na nota fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na nota fiscal vinculada ao Registro de Exportação no
PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Fl. 12167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

A inconsistência decorre do batimento entre os itens da nota fiscal com os dados do
registro de exportação, no qual foi identificado que o NCM da Nota fiscal diverge
daquele informado no registro de exportação.
Da análise das notas fiscais verifica-se que a inconsistência foi apontada em virtude de
erro de preenchimento do PERDCOMP das informações referentes às adições do
Registro de Exportação.
Neste sentido, foram efetuadas as correções de acordo com o informado no Siscomex e
respectiva inclusão das notas fiscais na base de cálculo do Reintegra.
- Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE - Inconsistência V
O despacho decisório aponta notas fiscais de operações sem direito ao Reintegra, não
contendo CFOP correspondente a operação de exportação direta de bens manufaturados
pela empresa.
A empresa comprovou tratar-se de transferência de produção entre o estabelecimento
produtor e o estabelecimento comercial, não tendo o estabelecimento comercial
adquirido outros produtos que caracterizem a exportação de produtos não
manufaturados pela própria empresa, restando comprovada a manufatura do produto
pela empresa.
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra - Inconsistência X
Apenas notas fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao Reintegra.
No PERDCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos, identificados
pelo código NCM, com direito ao Reintegra. Na nota fiscal não há nenhum CFOP
correspondente à operação de exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
Da análise constata-se que as vendas da filial Bauru (CNPJ 17.469.701/0090-42) são de
produtos de fabricação própria remetidos às filiais para comercialização.
- Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados - Inconsistência Z
Apenas os produtos (identificados pelo código NCM) listados na Ficha Bens
Exportados do PERDCOMP são objeto desse pedido de ressarcimento do Reintegra.
A inconsistência foi apontada por divergência entre o código NCM informado nas notas
fiscais e o informado nos Registro de Exportação.
Apesar da divergência, os NCM identificados nas notas fiscais não impedem o
reconhecimento do crédito, uma vez que atendem aos requisitos do anexo único do
Decreto n° 7.633/2011"
O interessado foi cientificado do resultado da diligência em 29/1/2018. Apresentou sua
resposta em 28/2/2018 (fls. 12.054 e ss.). Alega:
A diligência fiscal reconheceu o valor de R$ 14.614.418,51, não há outro caminho
senão a homologação das compensações.
Infração C: Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito. Houve ofensa à
legislação.
O despacho decisório glosou as notas fiscais cuja data de saída era anterior a 1/1/2013,
ainda que as exportações tenham sido celebradas dentro do 1T/2013.
O artigo 39 da IN 28/1994 estipula a data de embarque. Cita o RE 13/0004118, com
data de embarque e averbação no dia 14/2/2013 (1T2013). Por tal motivo a receita foi
registrada nesse período.
A legislação do Imposto de Renda confirma que a receita bruta decorrente de
exportações deve ser registrada no momento de averbação do RE.
O REINTEGRA deve ser interpretado no sentido de ser na data do registro da receita o
marco para apuração do crédito.
A Lei n° 12.546/2011 não determina que a data do crédito tomará por base a saída da
nota fiscal. O REINTEGRA é aplicado sobre as exportações realizadas, sendo a receita
Fl. 12168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

de exportação verificada pelo valor da mercadoria no local de embarque (Decreto
7.633/2011, artigo 2°).
Se a Nota Fiscal diz respeito a um trimestre-calendário enquanto o conhecimento de
embarque e a averbação se referem a outro, a empresa deve computar o crédito no
trimestre da efetiva exportação.
As exportações foram devidamente comprovadas e possuem respaldo da legislação. O
fisco não discute a materialidade das exportações. Não restam dúvidas de que a glosa
executada pelo despacho decisório é descabida e desprovida de qualquer sentido lógico.
Requer seja reconhecido o direito creditório e homologadas as compensações.
O processo retornou à DRJ/São Paulo e foi distribuído à 17- turma.
Em 11 de abril de 2018, através do Acórdão n° 16-82.070, a 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Isso porque o julgamento foi convertido em diligência e a fiscalização
manifestou-se em Informação Fiscal (fl. 12.001 e seguintes) pelo deferimento total de R$
14.614.418,51.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 19 de abril de 2018, às e-folhas 12.088.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de maio de 2018, e-
folhas 12.090, de e-folhas 12.091 à 12.101.
Foi alegado:
 MÉRITO. “INFRAÇÃO C: NOTA FISCAL EMITIDA FORA DO
TRIMESTRE-CALENDÁRIO
DO
CRÉDITO”.
OFENSA
À
LEGISLAÇÃO. CONTRADIÇÃO COM AS PREMISSAS DO
REINTEGRA.
Muito embora a DRJ tenha concluído pela manutenção da glosa realizada sob a
infração C, a Recorrente destaca que, desde a apresentação de sua manifestação de
inconformidade, alertou que a presente discussão abarcava apenas matéria de direito.
Além disso, não obstante os sólidos argumentos apresentados pela Recorrente,
a DRJ deixou de analisar o mérito da questão, alegando apenas que “deve-se aplicar o artigo 35-
B, §3°, da IN 1.300/2012’, por se tratar de obrigação dos Julgadores administrativos.
Ocorre que, conforme já demonstrado à exaustão, referido ato normativo
contraria a Legislação do Reintegra, porquanto desconsidera a data em que a exportação
efetivamente ocorreu.
Apenas para rememorar, segundo a premissa fiscal, o trimestre- calendário a
que se refere determinado crédito seria verificado pela data de saída constante na NF de venda
do produtor. Seguindo esse entendimento, o despacho eletrônico pura e simplesmente glosou o
crédito referente a todas as notas fiscais cuja data de saída era anterior a 01 de janeiro de 2013,
ainda que as exportações tenham sido celebradas dentro do 1T/2013, por entender que o crédito
se referia a trimestre-calendário anterior.
Em outras palavras: enquanto a Recorrente, respaldada pela Lei n° 12.546/11 e
pela legislação conceitua o momento de reconhecimento da receita, entende que o crédito se
refere ao 1T/2013 - já que os produtos foram exportados nesse trimestre (data do conhecimento
de embarque e averbação do RE conforme registros de exportação - doc. 08 da manifestação de
Fl. 12169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

inconformidade), o despacho decisório defende que o crédito diz respeito a trimestre anterior,
haja vista que as notas fiscais de saída foram emitidas antes do 1T/2013.
(...)
Ora, para se ter uma mínima lógica no sistema, parece evidente que a
regulamentação do REINTEGRA somente pode ser interpretada no sentido de ser na data do
registro da receita o marco para apuração do crédito, inclusive porque a data de saída da nota
fiscal nada confirma: o embarque da mercadoria pode sequer ocorrer (evento futuro).
A empresa foi conservadora no seu critério e está sendo punida por tal
procedimento! Ademais, não há qualquer lesão ao fisco, pois se o crédito não fosse devido neste
trimestre, seria no anterior.
Além do mais, importante registrar que em nenhum momento a Lei n°
12.546/11 (lei de regência do Reintegra) aponta a saída de saída da NF como marco temporal do
crédito. O Decreto n° 7.633/11 também nada diz sobre o assunto.
Muito embora a DRJ sustente pela aplicação do art. 35-B, §3°, da IN
1.300/2012, a qual determina que deve ser considerada a data de saída constante na nota fiscal, a
Lei n° 12.546/2011 dispõe que o direito ao crédito nasce somente a partir da efetiva exportação.
- CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, pede e espera a Recorrente que seja dado integral
provimento ao presente Recurso Voluntário, nos termos do Decreto n° 70.235/72, a fim de que,
no mérito, seja reformada a decisão recorrida, no sentido de reestabelecer o crédito glosado sob a
Infração C, pelos argumentos acima apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 19 de abril de 2018, quinta-feira, às e-folhas 12.088.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de maio de 2018,
segunda-feira. e-folhas 12.090.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
Fl. 12170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

 “INFRAÇÃO C: Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito”. ofensa à legislação. contradição com as premissas do
REINTEGRA.
Passa-se à análise.
Do valor total pleiteado (R$ 15.357.668,83), parte foi deferida no primeiro
despacho decisório (fls. 63 e 132).
Convertido o julgamento em diligência, a fiscalização manifestou-se em
Informação Fiscal (fls. 12.001 e ss.) pelo deferimento total de R$ 14.614.418,51. Tal montante é,
portanto, incontroverso.
O Acórdão n° 16-82.070, a 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento
em São Paulo/SP referendou esse entendimento:

O interessado postula o reconhecimento do saldo (R$ 743.250,32), referente à
inconsistência C.
- DO REINTEGRA.
O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(REINTEGRA) foi instituído pela Medida Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011,
posteriormente convertida na Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu alterações
promovidas pela Lei n° 12.688, de 2012.
Art. 1° É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias
de produção.
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação de percentual
estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 2° O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1° entre zero e 3%
(três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3° Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I - classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
relacionado em ato do Poder Executivo; e
II - cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do
ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4° A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
Fl. 12171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

I - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5° Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
(Grifo e negrito nossos)
O REINTEGRA visa à reintegração de valores às pessoas jurídicas
exportadoras referentes a custos tributários federais residuais existentes em suas cadeias de
produção de bens manufaturados. Conforme os §§ 1° e 2° do art. 2° da Lei n° 12.546, de 2011, o
valor a ser reintegrado corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero e
três por cento), aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica. O
§ 4° do art. 2°, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização do valor apurado:
a) ressarcimento em espécie; ou
b) compensação com débitos próprios relativos a tributados administrados
pela RFB.
O Decreto n° 7.633/2011 regulamenta o REINTEGRA e dispõe:
Art. 1° Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tribut0ários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar valores
‘referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2° No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo
tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por
cento sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§ 2° Para fins do § 1°, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no
caso de exportação via ECE.
(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto.
A matriz legal do Regime prevê que seja observada a legislação específica
aplicável à matéria, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo,
consequentemente, cumpre obedecer o disposto pela Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20
de novembro de 2012, vigente à época dos fatos.
A autoridade fiscal responsável pelo despacho decisório recorrido apresentou
suas “considerações” a respeito da análise realizada (fl. 65):
Fl. 12172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um único
Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito.
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:

Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais, das
Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na pasta
Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;

Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação geram
direito ao crédito do Reintegra;

Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.
- Inconsistência C:
A lide diz respeito apenas à inconsistência C: Nota Fiscal emitida fora do
trimestre-calendário do crédito.
Diz o despacho decisório:
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da nota fiscal de venda do produtor. Nota fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório de
operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise (fl.
65).
(Grifo e negrito nossos)
O cerne da questão é o seguinte:
Segundo a premissa fiscal, o trimestre-calendário a que se refere determinado
crédito seria verificado pela data de saída constante na NF de venda do produtor. Seguindo
esse entendimento, o despacho eletrônico glosou o crédito referente a todas as notas fiscais cuja
data de saída era anterior a 01 de janeiro de 2013, ainda que as exportações tenham sido
celebradas dentro do 1T/2013, por entender que o crédito se referia a trimestre-calendário
anterior.
As Notas Fiscais possuem como data de saída os dias 28 e 29 de dezembro de
2012:
E-folhas 85:

A Recorrente, por sua vez, entende que o momento de reconhecimento da
receita ocorreu dentro do 1T/2013 - já que os produtos foram exportados nesse trimestre
(data do conhecimento de embarque e averbação do RE conforme registros de exportação - doc.
08 da manifestação de inconformidade).
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 16-82.070, da 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, tratou assim o assunto, às folhas 19
daquele documento:
Fl. 12173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

O manifestante afirma que foram glosadas as notas fiscais em que as datas de saída
foram anteriores a 1/1/2013, ainda que o RE tenha sido averbado no 1T/2013.
A Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, artigo 35-B, § 3°, dispõe:
“§ 3° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.”
A despeito das alegações do interessado, a legislação do REINTEGRA determina que
devem ser observadas as condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Lei n° 12.546/2011, artigo 2°, § 4°, inciso II e Decreto n° 7.633/2011, artigo 10).
A redação do § 3o supracitada foi incluída pela Instrução Normativa RFB n°
1.529, de 18 de dezembro de 2014.
Trata-se então de questão normatizada: a identificação do trimestre-calendário
que se refere o crédito: a data de saída constante da nota fiscal de venda.
Contudo, essa normatização ocorreu após o fato gerador – pleito referente ao
1° trimestre/2013, em razão de exportações realizadas.
O princípio da irretroatividade no âmbito do Direito Tributário não permite que
a norma retroaja para prejudicar o contribuinte.
A situação que se apresenta nitidamente prejudica o contribuinte, porque
restringe um direito seu: a negativa do direito de usufruir / compensar crédito do REINTEGRA
em função da data de emissão de Nota Fiscal de Saída ser incompatível com o Trimestre de
apresentação do PERDCOMP.
Logo, essa restrição de direitos, incluída pela Instrução Normativa RFB n°
1.529, de 18 de dezembro de 2014, não pode retroagir à data da apresentação do PERD/COMP
no – pleito referente ao 1° trimestre/2013.
Em não havendo disposição expressa em contrário, à época da apresentação do
PERD/COMP, subsiste o direito do contribuinte em usufruir do crédito.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 12174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

Fl. 12175
DF CARF MF
Documento nato-digital